Tribunal: TJES
Processo: 5003823-16.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003823-16.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALONCIO TRANCOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação de cartão de crédito com RMC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência e validade da relação contratual de cartão de crédito consignado e a ocorrência de eventual vício de consentimento ou dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovados o depósito dos valores contratados na conta do autor, o uso do cartão em compras e a assinatura no contrato, não há falar em inexistência de relação jurídica nem em vício de consentimento.

4. A contratação da modalidade RMC é lícita, desde que o consumidor tenha ciência e concordância com os termos, o que foi demonstrado no caso concreto.

5. Inexistente qualquer ilicitude ou falha na prestação de serviço, não há falar em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A utilização do cartão e o recebimento dos valores contratados demonstram a validade do contrato com reserva de margem consignável, afastando alegações de vício de consentimento.
2. A contratação válida e o exercício regular de direito afastam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; CC, art. 188, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003823-16.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALONCIO TRANCOSO
Advogado do(a) APELANTE: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Aloncio Trancoso
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo surpreendido com descontos mensais indevidos;
ii)
que houve vício de consentimento por ausência de informação clara, configurando prática abusiva e violação ao dever de transparência;
iii)
que não recebeu o cartão físico, tampouco utilizou o limite, descaracterizando a existência da relação contratual;
iv)
que a conduta do banco contrariou a boa-fé objetiva, impondo cláusulas abusivas e desequilibradas;
v)
que é cabível indenização por danos morais e restituição dos valores descontados, diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmada entre o autor, ora apelante, e o Banco BMG S.A., contrato este que o apelante sustenta não ter celebrado, aduzindo vício de consentimento, ausência de informação clara, e requerendo, por conseguinte, a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, assim consagrou a tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor.

No caso, o banco se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que trouxe elementos de prova apontando a ciência do consumidor acerca do produto contratado.

Não há como se ignorar que houve a juntada do contrato com assinautura firmada a punho, com cópia dos documentos pessoais do autor, cartão bancário e comprovante de endereço.

Além disso, os documentos apresentados apontam a efetiva utilização do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, como supermercados e lojas varejistas. Não bastasse isso, vê-se que os valores tomados em empréstimo foram efetivamente depositados na conta bancária de titularidade do autor, mantida na Caixa Econômica Federal, instituição pela qual o apelante recebe seu benefício previdenciário.

Esses elementos permitem concluir que houve contratação válida, com conhecimento das condições do negócio e utilização do serviço prestado. Afasta-se, assim, qualquer alegação de inexistência de relação jurídica ou vício de consentimento, porquanto houve consciência e fruição voluntária do crédito.

Quanto à alegação de que a modalidade contratada seria abusiva por não prever número determinado de parcelas e impor desconto contínuo da margem consignável, é importante destacar que o cartão de crédito consignado com RMC possui natureza distinta do empréstimo consignado tradicional, sendo opção lícita, desde que haja ciência e concordância do consumidor — requisitos que se encontram presentes no caso sob análise.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora o apelante tenha afirmado a inexistência da relação jurídica na contratação do cartão de crédito, amparado na causa de pedir de “não ter solicitado”, não ter desbloqueado e sequer ter feito uso do cartão de crédito, verifica-se pelas provas dos autos, a demonstração em sentido contrário. 3. Isso porque não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente se confirmado nas faturas anexadas, onde se prova que o mesmo tinha conhecimento da contratação, (ID’s 5573004, 5573005 e 5573006.), inclusive porque estava fazendo uso do cartão de crédito.4. Deve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas da sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000325-57.2021.8.08.0032, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 28/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Nov/2024)

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.